Tribunal: TJMT
Processo: 1036754-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036754-98.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELIANA DOS SANTOS VIDAL
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO COMPROVADA ––CONSUMO CONSTANTE- IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -SENTENÇA MANTIDA– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E REVISÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que a fatura da competência 03/2024 (31m3) e 04/2024 (46m3) não corresponde ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal. Posto isto, requer a retificação das faturas, além, da indenização por danos morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob argumento de “ Afirma-se isso porque, não se verifica no período questionado, um aumento de consumo abrupto e anormal, pelo contrário, o consumo apurado foi bem próximo ao de outros meses, citando-se, por exemplo, a competência 10/2023 (32m3) e 01/2023 (30m3), conclusão que se extrai em simples análise das faturas questionadas e do histórico de consumo apresentado no ID 161292638. “
4. Analisando os autos, verifico que não foi demonstrado pela Recorrente que na fatura discutida nos autos deveria ocorrer uma alteração tão significativa na cobrança. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).
2. Valores questionados pelo recorrente que correspondem ao seu real consumo de água, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de água, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036754-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANA DOS SANTOS VIDAL - CPF: 487.330.401-68 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024